Tribunal: TJMT
Processo: 1057742-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057742-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA APARECIDA GARCIA - CPF: 204.853.102-44 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE SELFIE E ASSINATURA VIRTUAL. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de selfie e assinatura eletrônica, os descontos em benefício previdenciário, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e devolução dos valores cobrados.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1057742-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucila Aparecida Garcia

Banco Agibank S.A

Recorrido(s):

Lucila Aparecida Garcia

Banco Agibank S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexistência do débito em discussão e; b)
Condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.
”.

O Reclamante, em sua inicial, alega que no dia 07.06.2024, foi surpreendida ao descobrir que haviam sido feitos dois empréstimos em seu nome, no valor de R$ 1.825,00 cada, com o Requerido, além do envio de um cartão de crédito para seu endereço.

Ela alega ainda que ao analisar seu extrato do INSS foi surpreendida com descontos referentes a “empréstimo sobre RMC”. Discorre que nunca contratou, empréstimo ou cartão de crédito, alega que recebeu o cartão em seu endereço, mesmo sem ter solicitado. Assim, acredita ser indevido os descontos realizados nos valores de R$
R$69,60
, ao verificar seu extrato bancário, não encontrou nenhum depósito em sua conta corrente

Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, o caso se refere a contratação do Cartão de Crédito INSS Consignado, ocorrido em 07/06/2024, por meio do correspondente bancário TAMIRES LIMA DA SILVA, sendo o número do contrato é 1515325502, e a forma de pagamento acordada consiste em desconto em folha de pagamento/benefício do valor mínimo, com pagamento complementar realizado via débito em conta ou boleto bancário.

Seguindo informações prestadas na contestação, esse cartão de crédito permite ao cliente realizar compras, efetuar saques emergenciais, além de poder usufruir o saque antecipado ou parcelado, tudo por meio da função crédito.

Portanto, a instituição bancaria comprou a contratação do cartão, por meio de selfie autora, documento pessoal e proposta de emissão do cartão consignado de benefício para beneficiários aposentados e pensionistas do instituto nacional de seguridade social (INSS), assinado digitalmente conforme demonstrado a baixo:

Sendo assim, não é verossímil a alegação inicial de que os descontos foram realizados sem que a consumidora tivesse contratado referido cartão.

Além disso, nada impede o cancelamento do cartão a qualquer momento, mediante solicitação do usuário, no entanto, sem prejuízo de que em havendo saldo devedor tenha que liquidá-lo, sob pena de sujeitar-se à cobrança cabível.

Como se vê, descabe falar em onerosidade excessiva por dívida sem termo final ou “impagável”. Nesse contexto, sem que se detecte falha no dever de informação, tampouco desvio de finalidade, deve ser reformada a sentença diante da regularidade da contratação e da plena ciência do promovente sobre a modalidade de contratação que firmou com o reclamado,
julgando-se totalmente improcedentes os pleitos do reclamante.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
julgo improcedente o pedido inicial
. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025